Tribunal: TJBA
Processo: 8172333-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172333-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILZA RIBEIRO DE AQUINO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao PLANSERV a cobertura dos procedimentos e materiais solicitados para realização de cirurgia da autora, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a recusa injustificada do plano de saúde estadual em autorizar procedimento cirúrgico essencial configura dano moral indenizável; e (ii) se a fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa indevida de cobertura para procedimento cirúrgico necessário, prescrita por médico assistente, configura dano moral in re ipsa, dada a angústia e os transtornos impostos ao segurado. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes do Tribunal. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, consistente na soma do valor do tratamento ao montante da indenização por danos morais, com percentual a ser definido em liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número 8172333-32.2022.8.05.0001, em que é apelante NILZA RIBEIRO DE AQUINO e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente